Tribunal: TJBA
Processo: 0756288-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756288-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCIO WESLEY VELOZO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 314 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0756288-16.2017.8.05.0001, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, diante da inércia do exequente após tentativa frustrada de citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal submete-se a regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 6.830/1980, que prevalece sobre o Código de Processo Civil, cuja aplicação é apenas subsidiária. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais impõe a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, com posterior arquivamento provisório e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, após observância do contraditório. A extinção da execução fiscal por abandono não pode ser decretada automaticamente com base exclusiva no art. 485, III, do CPC, sem prévia observância das etapas previstas no art. 40 da LEF. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.120.097/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 314), firmou entendimento no sentido de que a extinção por abandono somente é admissível quando observadas as disposições da Lei de Execução Fiscal. A inércia do exequente, por si só, não autoriza a extinção do feito executivo sem a prévia suspensão e demais providências previstas na legislação especial. Ao extinguir o feito sem observar o rito específico da LEF, a sentença afronta o regime jurídico próprio da execução fiscal, impondo-se sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. A inércia da Fazenda Pública não autoriza, por si só, a extinção do feito executivo com fundamento exclusivo no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010 (Tema 314); TRF-6, AC nº 6000306-91.2024.4.06.9999/MG, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3ª Turma, j. 09.05.2025, pub. 13.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0756288-16.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado:MARCIO WESLEY VELOZO DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.